Tribunal: TJDFT
Processo: 0741942-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0741942-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MISLENE DA SILVA SOUSA RODRIGUEZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 208815404 do processo n. 0711740-48.2024.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Mislene da Silva Sousa Rodriguez (agravada), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente distrital (agravante). Em suas razões recursais, sustenta a necessidade de suspensão do feito para se aguardar o desfecho da questão prejudicial externa pendente de definição no âmbito da ação rescisória sob o n. 0723087-35.2024.8.07.0000, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC. Aduz que “o indeferimento da tutela antecipada no âmbito da ação rescisória não afasta, por si só, a aplicação do art. 313, V, ‘a’, do CPC”. Defende a aplicação do princípio da eficiência, a fim de que seja evitada a prolação de atos processuais que posteriormente possam ser tornados sem efeito. No mérito, argumenta excesso de execução, sob o argumento de que a determinação de incidência da taxa Selic sobre o montante consolidado constitui anatocismo. No ponto, suscita a existência de violação ao art. 4o do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e ao enunciado n. 121 da súmula do STF. Sustenta não ser possível a “correção capitalizada pela SELIC”, e que o STJ fixou, “sob o regime do art. 1.036 do CPC (Tema 99 - REsp Repetitivo no 1102552/CE - art. 927, III, do CPC), que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem”. Argumenta que “a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88, pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Afirma que a referida resolução do CNJ seria inconstitucional por afrontar o princípio da separação dos poderes. Sublinha estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Assim, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão, a fim de acolher a impugnação ao cumprimento de sentença em sua integralidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender o andamento do processo na origem até o trânsito em julgado da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida para, confirmando o pedido liminar vindicado, que seja declarado o excesso de execução apontado na impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registra-se que a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1316826, proferido pela 3a Turma Cível, que negou provimento ao recurso do ente federativo e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos da ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal, “para condenar o réu na obrigação de: (a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; e (b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item ‘a’”. O Acórdão n. 1316826 ainda deu provimento ao recurso do Sindicato “para reformar a sentença somente no que tange à incidência dos juros de mora e da correção monetária estipulados, para estabelecer que a condenação imposta à Fazenda Pública incidam os juros de mora, a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e a correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida”. Para amparar sua pretensão de rescindir a decisão de mérito transitada em julgado, o Distrito Federal apontou violação a normas jurídicas e erros de fato, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC. Ao final da peça inicial, requereu liminarmente a suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para “(1) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC”. Em decisão monocrática proferida em 7/6/2024, o pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, por não se constatar a presença dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano. O Distrito Federal interpôs agravo interno contra a decisão supracitada. O recurso ainda não foi julgado. Sabe-se que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, segundo o art. 969 do CPC. Embora o pleito liminar não tenha sido deferido nos autos da ação rescisória, observa-se que, com base no poder geral de cautela e na necessidade de preservação do erário, inexiste óbice ao deferimento do pedido de efeito suspensivo vindicado pelo Distrito Federal. Ao discorrer sobre o poder geral de cautela, o jurista Humberto Theodoro Jr.[1] explica: Esse poder de criar providências de segurança, fora dos casos já arrolados pelo Código, recebe, doutrinariamente, o nome de “poder geral de cautela”. É, porém, de ressaltar que entre as medidas nominadas e as que provêm do poder geral de cautela não há diferença de natureza ou substância. Em todos os casos – adverte Rocco – os órgãos judicantes desempenham a mesma função de natureza cautelar, ou seja, a atividade destinada a evitar um perigo proveniente de um evento possível ou provável, que possa suprimir ou restringir os interesses tutelados pelo direito. Diante, porém, do poder geral de cautela, a atividade jurisdicional apoia-se em “poderes indeterminados”, porque a lei, ao prevê-los, não cuidou de preordená-los a providências de conteúdo determinado e específico. Já nas medidas nominadas, a função preventiva está predestinada a um objetivo determinado pela lei anterior. Assim, eventual suspensão do cumprimento de sentença, a princípio, não representa usurpação da competência da Câmara Cível na qual tramita a ação rescisória, muito embora não determinada a suspensão da eficácia do acórdão rescindendo. Em rigor, limitando-se, assim, a analisar a medida cabível para assegurar a efetiva e justa prestação da atividade jurisdicional e para preservar os interesses das partes até o desfecho da demanda rescisória, diante da possibilidade de modificação do título exequendo. O indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência nos autos da rescisória, à luz dos requisitos legais específicos previstos no art. 300 do CPC, não vincula a atuação do juízo responsável pelo cumprimento de sentença, que, segundo seu justo arbítrio, pode estabelecer as providências provisórias que julgar adequadas para a condução processual. Vale ressaltar que a presente decisão não ordena a suspensão do cumprimento de sentença, apenas condiciona o levantamento de dinheiro e o pagamento de eventual precatório ao julgamento definitivo da ação rescisória. Desse modo, o processo de origem prosseguirá para realização dos atos executivos pertinentes, salvo a liberação de eventual pagamento. A imediata liberação de valores nos autos da execução poderia causar prejuízo de difícil ou impossível reparação ao erário, caso venha a ser reconhecida a procedência da rescisória. Para reforçar a fundamentação exposta, destaca-se ementa de acórdão do STJ que considerou cabível a suspensão de determinados atos do cumprimento de sentença pelo juízo de primeiro grau, ainda que indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em ação rescisória, desde que a liberdade de atuação do magistrado, no exercício do poder cautelar geral, respeite o juízo de proporcionalidade à luz das peculiaridades do caso concreto: RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO CAUTELAR DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO DE 1o GRAU. POSSIBILIDADE. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚM. 07/STJ. DEPÓSITO PARA GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73. INCIDÊNCIA. JULGAMENTO: CPC/73. 1. Embargos à execução, em fase de cumprimento definitivo de sentença, ajuizados em 2001, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/10/2013 e redistribuído ao gabinete em 07/06/2017. 2. O propósito recursal é dizer se o poder geral de cautela autoriza o Juízo de 1o grau a indeferir o levantamento de quantia pelos credores e sobrestar o cumprimento de sentença objeto de ação rescisória ajuizada pela devedora, na qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 535, II, e 458, II, ambos do CPC/73. 4. É admissível, excepcionalmente, a suspensão do cumprimento de sentença pelo Juízo de 1o grau, desde que a sua liberdade de atuação, no exercício do poder cautelar geral, esteja circunscrita aos limites da lei, que autorizam os provimentos de urgência, tendo como parâmetro o juízo de proporcionalidade à luz das circunstâncias concretas. 5. Quanto à análise do preenchimento dos pressupostos para a concessão da medida cautelar, a jurisprudência do STJ orienta serem eles insuscetíveis de reapreciação em sede de recurso especial, porque sua verificação decorre da análise das circunstâncias fáticas da causa. 6. O depósito do valor da condenação, a fim de garantir o Juízo e viabilizar o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, não tem o condão de ilidir a incidência da multa do art. 475-J do CPC/73. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1455908/RS. Ministra Relatora NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 28/8/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 31/8/2018) Há julgados deste TJDFT, inclusive desta 7a Turma Cível, que se aplicam, mutatis mutandis, ao caso em tela: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE. PODER GERAL DE CAUTELA. MARCO TEMPORAL MÁXIMO. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Cumpre ao julgador, com base no poder geral de cautela, adotar as medidas necessárias para assegurar a prestação de uma tutela jurisdicional adequada. 2. O possível ajuizamento de ação rescisória por nulidade do julgado, face a alegada existência de prática de ato simulado, autoriza a suspensão do cumprimento de sentença, desde que se estabeleça um marco temporal máximo, segundo o qual, ultrapassado sem qualquer decisão, o processo deva ter o seu prosseguimento normal. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido, para se estabelecer o prazo máximo de suspensão do cumprimento de sentença, no qual foi proferida a decisão recorrida, de 30 (trinta) dias a partir do recesso forense. (Acórdão 1221611, 07177929020198070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, Relator(a) Designado(a):GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA. DEPÓSITO DO VALOR DA CONDENAÇÃO BLOQUEADO. REPERCUSSÃO GERAL. I - A manutenção da r. decisão que bloqueou o depósito do valor da condenação até julgamento da ação rescisória não trará prejuízos aos credores, que poderão prosseguir com o cumprimento de sentença contra os devedores principais, com a certeza do depósito já concretizado, bem como evitará danos de difícil reparação ao agravado, cuja tese que defende é objeto de repercussão geral no e. STF. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1017049, 20150020249826AGI, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 23/5/2017. Pág.: 900/932) Desse modo, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo para condicionar o levantamento de dinheiro e o pagamento de eventual precatório ao julgamento definitivo da ação rescisória. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum, vol. I, 58. ed. rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 814/815.